Tribunal: TJMT
Processo: 1015875-73.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015875-73.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WASHINGTON ALVARENGA NETO - CPF: 011.436.601-29 (ADVOGADO), ANTONIO FRANCISCO CIMADON - CPF: 506.354.689-72 (AGRAVANTE), OLAVO CIMADOM - CPF: 506.354.769-91 (AGRAVANTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (AGRAVADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), ANESIO RIETH - CPF: 561.560.650-91 (ADVOGADO), ABRAAO LINCOLN CARPES BAUERMEISTER - CPF: 311.943.031-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ERICA BRUNA FELIX DE ARAUJO - CPF: 035.480.541-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA SELIC
-

PRETENSÃO
DE
DISCUTIR
MATÉRIA NÃO
ENFRENTADA
NO
JUÍZO DE ORIGEM
– INVIABILIDADE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
–

AUSÊNCIA DOS
VÍCIOS
DESCRITOS
NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO

NÃO PROVIDO
.

Não evidenciado nenhum
dos vícios
descritos
no art.
1.022 do CPC, nega-se provimento aos Embargos de Declaração.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por
unanimidade
,
não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante ante a supressão de instância.

Este aduz que a correção monetária é matéria de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição.

Alega que o magistrado
ao
determinar a correção pelo INPC, o fez em desconformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria.

Apresento o feito em mesa (§1º do art. 1.024 do CPC/2015 e
caput
do art. 256 do RITJMT).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não tê
m, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O ora embargante
interpôs o
Agravo de Instrumento
contra a
decisão que
em Execução de Título Extrajudicial, estabeleceu a forma de correção da dívida, dirimindo as divergências, e fixando o valor remanescente.

Nas razões do Agravo alegaram que a decisão afrontou jurisprudência do STJ e que deveria ser aplicada a SELIC.

Contudo, constou no aresto que a própria parte ao manifestar-se nos autos nunca postulou que a correção se desse por aquele índice, logo, inexistiu qualquer discussão na primeira instância sobre o tema, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Corte de Justiça, sob pena de
afronta ao
princípio
do duplo grau de jurisdição.

Portanto,
não houve omissão
,
já que a Câmara julgadora se
ateve a discutir apenas
o conteúdo da decisão agravada.

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024